Tribunal: TJDFT
Processo: 0751126-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751126-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RENILDA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RENILDA DE LIMA SILVA para reformar a decisão que conheceu, mas rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar preclusa a discussão sobre a nulidade da citação e ao entender que a impenhorabilidade do bem de família (inclusive na modalidade de imóvel doado com reserva de usufruto) demandaria dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Alega que ambas as matérias são de ordem pública, passíveis de conhecimento em qualquer fase processual e demonstráveis por prova pré-constituída nos autos, sem a necessidade de instrução adicional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender todos os atos executivos e expropriatórios no cumprimento de sentença, incluindo avaliação, leilão/praça, adjudicação e levantamento de valores, com a expedição de ofícios pertinentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o óbice de preclusão/coisa julgada, reconhecendo a nulidade da citação e a impenhorabilidade do imóvel, com o consequente levantamento da penhora e cancelamento de averbações. Subsidiariamente, pede a cassação da decisão e o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento da exceção, mantida a suspensão dos atos executivos. Preparo regularmente recolhido, conforme comprovante (ID 78604160) e petição (ID 78604159). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a Agravante insurge-se contra a rejeição da exceção de pré-executividade, a qual abordava a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade de imóvel, sob o fundamento de preclusão e necessidade de dilação probatória. Em cognição sumária, verifica-se a plausibilidade das alegações da Agravante quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade para o exame de nulidade de citação e impenhorabilidade de bem de família. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a nulidade da citação, por se tratar de vício transrescisório e matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive via exceção de pré-executividade, desde que comprovada por documentos já existentes nos autos. A preclusão e a coisa julgada não podem convalidar um processo que, na sua origem, carece de um pressuposto de existência ou validade, qual seja, a citação válida. Ademais, no tocante à impenhorabilidade do bem de família, a matéria também é reconhecida como de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de análise em exceção de pré-executividade, desde que não exija dilação probatória aprofundada, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante argumenta que a prova da impenhorabilidade do imóvel, inclusive aquele doado com reserva de usufruto, pode ser feita por meio de documentos como matrículas, contratos e contas de consumo, que já estariam acostados ao processo. Nesse sentido, a tese fixada em julgado deste Tribunal, inclusive de minha relatoria, reforça que é "cabível a análise do pedido da impenhorabilidade do imóvel do devedor, por ser bem de família, formulado no bojo da exceção de pré-executividade": “Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Bem de família. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação. II. Questão em discussão 2. Analisar o cabimento da alegação de impenhorabilidade em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou de outras que não dependam de produção de provas (Súmula 393 do STJ). 4. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tem e grau de jurisdição, operando-se a preclusão somente quando houver decisão anterior acerca da questão. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: Cabível a análise do pedido da impenhorabilidade do imóvel do devedor, por ser bem de família, formulado no bojo da exceção de pré-executividade. __________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 393. (Acórdão 1952474, 0740124-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se mostra presente, na medida em que a manutenção da penhora sobre o imóvel, alegadamente único bem da Agravante, e a consequente proximidade de atos expropriatórios, pode causar prejuízos irreparáveis à sua subsistência e moradia, inviabilizando a efetividade da proteção legal. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender todos os atos executivos e expropriatórios em curso no cumprimento de sentença, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator